Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE DE VEÍCULO COM OBJETO FIXO (CONTÊNIER DE ENTULHO) DEVIDAMENTE ACONDICIONADO NO LEITO DA VIA. INOBSERVÂNCIA DO MOTORISTA AOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA NO TRÂNSITO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 28). DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) no dia 31.03.2021, ao se deslocar com o seu veículo GM/CHEVROLET ONIX HATCH, no Setor de Habitações Individuais Sul – QI9, conjunto 11- Lago Sul, foi surpreendido por uma caçamba de entulho, o que gerou o choque da quina anterior direita de seu veículo com esse objeto fixo; (b) a colisão decorreu do errôneo posicionamento do contêiner de entulho na via de rolamento; (c) suportou o gasto de R$ 9.600,00 para conserto do veículo; (d) é motorista de aplicativo para transporte de pessoa, e em razão do sinistro ficou sem trabalhar no período de 31.03.2021 a 15.04.2021 (lucros cessantes no valor de R$ 1.725,00); e (e) sofreu enorme abalo psíquico e moral, devido ao susto da “pancada”, e também por todo o transtorno de ficar sem o seu veículo durante grande lapso temporal, deixando de auferir renda como motorista de aplicativo, do qual retira seu sustento.
II. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos reparatórios (danos morais e materiais).
III. Embora a requerida tenha apresentado resposta após transcorrido o prazo legal, tal circunstância, por si só, não necessariamente atrai os efeitos materiais da revelia, haja vista que incumbe à parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter (CPC, art. 373, inciso I).
IV. É dever do condutor, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (Código de Trânsito, art. 28).
V. No caso concreto, as provas produzidas pelo requerente (fotos de ID.30076691) evidenciam que a parte requerente, ao transitar em via de duas faixas no mesmo sentido, chocou a quina anterior direita de seu veículo com o contêiner de entulho que estava paralelo ao meio fio e em frente ao imóvel onde era produzido o entulho.
VI. Não vingam as alegações do recorrente, no sentido de que a responsabilidade pelo evento danoso é da recorrida, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis a evitar o choque com o contêiner, o qual estava fixado em local de ampla visibilidade, rente ao meio fio e na frente do imóvel “produtor do entulho”, cumprido as exigências do art.9 da Lei 6.175/18 (CPC, art. 373, I c/c Código de Trânsito, art. 28).
VII. No mais, o condutor deverá observar constantemente as condições meteorológicas ao regular a sua velocidade (Código de Trânsito, art.43), o que de plano, infirma a alegação recursal que a condição climática no momento do sinistro (luminosidade excessiva – pôr do sol) reduziu a visibilidade da via.
VIII. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido. Portanto, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).